Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou emenda à inicial do cumprimento de sentença coletiva para constar apenas um substituído por cumprimento individual de sentença coletiva. Alega-se a legitimidade para atuar como substituto processual em nome de dez beneficiários, ou, subsidiariamente, que a limitação seja para cinco substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação de sindicato como substituto processual no cumprimento individual de sentença coletiva em relação a dez servidores beneficiários; e (ii) estabelecer se é possível limitar o número de substituídos por cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC autoriza a limitação do litisconsórcio facultativo quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, além de a jurisprudência do STJ admitir a aplicação extensiva desse dispositivo às ações coletivas, permitindo a limitação do número de substituídos no cumprimento individual de sentença decorrente de demanda coletiva.
4. O número de dez substituídos não compromete a celeridade nem dificulta a defesa, pois além de não se tratar de um número elevado de pessoas, se trata de matéria exclusivamente de direito e de título executivo único em relação a todos os substituídos.
5. A manutenção do cumprimento em um único processo favorece a eficiência e evita multiplicação de atos processuais, não havendo prejuízo à prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Não se justifica a limitação do número de substituídos em cumprimento individual de sentença coletiva promovido por sindicato em substituição, quando o número de substituídos, além de não ser elevado, não compromete a rápida solução do litígio nem dificulta a defesa e, a princípio, mais se mostra vantajoso aos próprios jurisdicionados, bem como ao próprio Judiciário."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.661/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23/09/2021, DJe 14/10/2021.